Tribunal: TJMT
Processo: 1009170-21.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009170-21.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCA CONCEICAO DE MOURA - CPF: 609.485.523-01 (APELANTE), MARCOS VINICIOS DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 121.255.886-33 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA – DÉBITOS ANTERIORES – ALUNO INADIMPLENTE – COBRANÇA DOS VALORES – LEGALIDADE – ART. 373, II, DO CPC – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“Contrato de financiamento estudantil (Parcelamento privado – PEP) que é de adesão e possui previsão expressa de que o saldo das mensalidades pagas com desconto pela aluna seria devido em caso de cancelamento/desistência/abandono do curso. É legítima a negativa de renovação de matrícula pela instituição de ensino, fundada na inadimplência do aluno. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de admitir a negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula do aluno inadimplente . Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. [...](TJ-MT - AC: 10101627920228110003, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FRANCISCA CONCEICAO DE MOURA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais n.º 1009170-21.2022.8.11.0003, ajuizada em face de
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões, de Id. n.º 163586900, a apelante aduz, em síntese, que realizou renegociação dos valores que estavam em aberto com a requerida, no entanto, esta, erroneamente,não reconheceu os pagamentos, suspendendo a sua matrícula.

Afirma que as mensalidades de outubro, novembro e dezembro/2021 foram devidamente negociadas e que janeiro, fevereiro, março e demais meses do ano de 2022 estavam em aberto porque foi impossibilitada de cursar as matérias.

Destaca que buscou, por diversos meios, um esclarecimento e uma solução por parte da apelada, contudo, não obteve êxito.

Forte nesses argumentos, pede a reforma da sentença para condenar a parte apelada ao pagamento de indenização, a título de dano moral.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.º 163586902. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a autora/apelante ajuizou a presente demanda alegando, em síntese, ser aluna da ré/apelada, que teria renegociado os débitos de mensalidade que estavam em aberto, no entanto, esta, erroneamente, a instituição de ensino não reconheceu os pagamentos, suspendendo a sua matrícula.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente pedindo a sua reforma.

Pois bem.

A controvérsia tem impacto na relação de consumo estabelecida entre o corpo discente, tomador do serviço prestado e a universidade, prestadora dos serviços educacionais, definidos respectivamente, como consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 3º e 17 da Lei 8.078/90, que pactuaram por meio de contrato previamente estabelecido.

Em síntese, a recorrente ajuizou a demanda de origem alegando que os débitos de outubro, novembro e dezembro/2021 estariam negociados e pagos, por meio de cartão de crédito, no entanto teve sua matrícula do ano de 2022 suspensa.

A autora narra na exordial que:

“Ocorre que em Janeiro, a mesma estava inadimplente com 3 parcelas (outubro, novembro e dezembro),
momento em que negociou para pagamento via cartão de crédito,
o que fora devidamente realizado, vide documentos anexos.

Ocorre que o pagamento da mensalidade relativa ao mês de janeiro fora realizada via boleto bancário.

Assim, realizando o pagamento no mês de janeiro, a sua rematrícula é autorizada automaticamente.

No entanto, a faculdade Ré, até a presente data não identificou o pagamento.”

A empresa ré contestou a demanda e afirmou que:

“[...] o requerente optou por financiar suas mensalidades pelo PEP 50 – Parcelamento Especial Privado, ofertado pela IES onde o aluno paga as mensalidades de forma progressiva, sem aplicação de juros, de acordo com as cláusulas contratuais [...]

os comprovantes anexados pela parte autora nada mais são que parcelas do PEP pagas como pode ser confirmado no extrato financeiro, portanto não foi decorrente das mensalidades de outubro/2021, novembro/2021 e dezembro/2021 como tenta induzir a autora em sua exordial.

Deste modo, resta explicitado a origem dos valores pagos pela parte autora, vamos aos débitos da autora.

DOS DÉBITOS EM ABERTO – acordo entabulado não cumprido pela parte autora – impossibilidade de rematrícula - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO RECONHECIDO

A autora aduz que não possui débitos junto a IES e que por isso não pode restringir o acesso ao portal pois pagou a matricula de 2022.1.

Pois bem em que pese as alegações da parte autora os débitos vencidos não foram honrados pela autora como tenta induzir, por que dizemos isto?

Em 30/09/2021 a autora firmou acordo com a IES requerida onde teria que pagar entrada de R$ 1.967,25 + 11 parcelas de R$ 332.07 referentes a serviços contratados e prestados pela IES requerida, ocorre que pagou somente a entra e não honrou as demais parcelas [...]”

Os documentos juntados pela autora não dão suporte aos seus argumentos, pois não há o comprovante relativo à negociação das mensalidades de outubro, novembro e dezembro/2021 que teria sido pago por meio de cartão de crédito. O único pagamento colacionado aos autos foi realizado no ano de 2022, senão vejamos:

De outra via, por meio dos documentos colacionados com a contestação, no Id. n.º 163586890, é possível identificar o parcelamento, as mensalidades em aberto e os pagamentos realizados no ano de 2022.

O Juízo
a quo
ao sentenciar a lida exarou,
in verbis
:

“In casu, os fatos descritos na inicial não se revelam suficientes à caracterização de conduta dolosa ou culposa que possa ensejar responsabilidade civil, mesmo porque os fatos descritos na inicial e documentos que a acompanham restaram impugnados na peça defensiva, além do que, os documentos constantes nos Ids. 86871888 e seguintes, comprovam as alegações da ré.

Registra-se que a demandante quedou-se inerte ante a apresentação dos documentos apresentados, bem como impugnou os documentos apresentados com a peça defensiva, porém não produziu nenhuma contraprova para dar azo às suas alegações, de modo que apenas reafirmou a discrepância de valores praticados pelas rés.

Contudo,
vê-se que os valores impugnados pela demandante restaram comprovados nos contratos e aditivos por ela assinados.

A regra geral presente no artigo 373, I e II do Código de Processo Civil, determina que cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, o de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor.

Destarte, entendo que a cobrança referente ao contrato de prestação de serviços educacionais, correspondente ao curso de Direito, turma: 59020192A, registro acadêmico sob n° 3596669590, realizada pela requerida, se deu mediante o exercício regular do próprio direito, que encontra amparo no art. 188, I, do Novo Código Civil.”
- Id. n.º 163586898.

Com efeito, coaduno do entendimento adotado pelo Juízo
a quo,
pois age no exercício regular do direito a instituição de ensino que suspende matrícula do aluno inadimplente, não havendo que se falar em reparação civil.

O pedido de indenização, a título de dano moral, para que seja julgado procedente depende da ocorrência de ato ilícito, dano e nexo causal entre este e aquele, o que, pelo deslinde da matéria, não se verifica na hipótese.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO LIMINAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – VALIDADE - INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL - AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Contrato de financiamento estudantil (Parcelamento privado – PEP) que é de adesão e possui previsão expressa de que o saldo das mensalidades pagas com desconto pela aluna seria devido em caso de cancelamento/desistência/abandono do curso. É legítima a negativa de renovação de matrícula pela instituição de ensino, fundada na inadimplência do aluno. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de admitir a negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula do aluno inadimplente . Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. O interesse recursal nasce da possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa para o recorrente do que a resultante da decisão. A ausência desse requisito em relação ao pedido formulado inviabiliza o seu conhecimento.”
(TJ-MT - AC: 10101627920228110003, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), observada a suspensão em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023